Tribunal: STF
Processo: HC 121285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Calúnia. Artigo 138, c/c o art. 141, II, do Código Penal. Impetração contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se indeferiu medida liminar. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a superação desse óbice processual. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Denúncia. Recebimento por juiz que, posteriormente, declarou-se suspeito e remeteu os autos ao sucessor. Interposição de recurso em sentido estrito para se anular o processo, ab initio, por força da suspeição do juiz. Recurso não provido, sob o fundamento de que a suspeição se deu por motivo superveniente. Processo anulado pelo juízo de primeiro grau, a requerimento do próprio impetrante, na pendência do julgamento daquele recurso. Novo recebimento da denúncia. Prevalecimento, para fins de interrupção da prescrição. Desconstituição pretendida, após a condenação do impetrante, a pretexto de contrariar a decisão no recurso em sentido estrito. Inadmissibilidade. Conduta processual desleal. Impossibilidade de o impetrante se opor a fato a que ele próprio tenha dado causa. Teoria do venire contra factum proprium. Habeas corpus extinto.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, a qual não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. Anulado, ab initio, o processo, por suspeição do juiz, o primeiro marco interruptivo da prescrição é a nova decisão que recebe a denúncia.



    3. Após requerer e obter, em primeiro grau, a anulação do processo ab initio, em razão de suspeição do juiz, não pode o impetrante insurgir-se contra essa decisão, a pretexto de o tribunal local tenha negado provimento a recurso em sentido estrito com o mesmo objeto.



    4. “No sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).



    5. Assim, “ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” (ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14).



    6. Habeas corpus extinto.